Tribunal: TJDFT
Processo: 0004693-39.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como "banco de varejo", a instituição financeira atua também como "banco da montadora". Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Nos termos dos artigos 6o, inc. III, e 52, do CDC, é direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos", notadamente, no fornecimento dos serviços de outorga de crédito, a ser informado sobre o montante dos juros de mora, os acréscimos legalmente previstos, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento. Violado o direito de informação do consumidor, impõe-se a declaração de nulidade das cobranças empreendidas indevidamente pelo fornecedor.
3. A jurisprudência atual consagra o entendimento de que a repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé, de modo que, não restando evidenciada, a restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples.
4. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ.
5. Os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Em relação à distribuição dos ônus, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
6. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida em parte.